Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-11.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA PARA COMPROVAÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. ESTADO DE EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. MEDIDA PROTETIVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito. Todavia, não é vedado à testemunha, breve consulta a apontamentos, segundo o artigo 204, parágrafo único, do CPP. Nulidade de depoimento policial afastada.
2.Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
2.1 Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos, sobretudo, as declarações policiais, demonstra a prática da contravenção penal de vias de fato contra a ofendida e do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.
3. Para a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato mostra-se desnecessário o laudo de exame de corpo de delito, por se tratar de infração penal que nem sempre deixa vestígios, podendo ser comprovada, assim, por outros elementos de prova, como pelas declarações da vítima, confirmadas por outras provas, o que é a hipótese dos autos.
4. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave capaz de atemorizá-la, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco, a concretização das ameaças.
4.1 A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa, daí porque impossível a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça por atipicidade da conduta.
5. Tratando-se de acusado reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).
6. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena.
7. O caso concreto evidencia a necessidade de manutenção das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, que foi ameaçada e agredida fisicamente, devendo permanecer a medida fixada em sentença, em face do risco à vítima.
8. Recurso conhecido e desprovido.